Tribunal: TJBA
Processo: 8014242-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014242-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: JOSEFINA LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANDRE FELIPPE ROCHA VASCONCELOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. APOSENTADO DO INSS.

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2000 do INSS.

TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. COMPROMETIMENTO DA RENDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, no qual a parte autora, aposentada do INSS, pleiteia tutela de urgência para limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, sob o argumento de comprometimento excessivo da renda líquida, com risco à subsistência familiar e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a concessão de tutela provisória de urgência, antes da audiência conciliatória prevista no procedimento de superendividamento, para limitar descontos em folha de pagamento quando demonstrado comprometimento do mínimo existencial da consumidora servidora municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o microssistema protetivo introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

A Lei do Superendividamento tem como finalidade central a preservação do mínimo existencial do consumidor pessoa natural, permitindo a intervenção judicial quando comprovada situação de asfixia financeira incompatível com a dignidade da pessoa humana.

A ausência de previsão expressa de tutela de urgência na fase conciliatória do procedimento de superendividamento não impede a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil, especialmente do art. 300, diante do perigo de dano grave e da probabilidade do direito.

A análise do contracheque demonstra que os descontos superam 30% da remuneração bruta da Agravada, percentual previsto na INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 200 do INSS.

O comprometimento severo da renda líquida, aliado à natureza alimentar da remuneração, evidencia risco concreto ao mínimo existencial, legitimando a limitação provisória dos descontos como medida de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

É admissível a concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento, ainda que antes da fase conciliatória, quando demonstrado risco concreto ao mínimo existencial do consumidor.

A aplicação subsidiária do art. 300 do CPC autoriza a limitação provisória de descontos em folha diante de comprometimento excessivo da renda de natureza alimentar.

A dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial prevalecem sobre a execução integral de descontos contratuais em situações de superendividamento comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, XII, 54-A, 104-A; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021; Medida Provisória nº 2.215-10/2001, art. 14; Decreto Estadual nº 17.251/2016; Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8001973-62.2025.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 05.11.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000395-98.2022.8.05.0055, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº

8014242-02.2026.8.05.0000S
, em que figura como Agravante
BANCO FICSA S/A
.

e Agravada
JOSEFINA LOPES DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator
Desembargador Almir Pereira de Jesus
.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça